Tribunal: TJMT
Processo: 0007980-74.2009.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007980-74.2009.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação Criminal interposta por ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 139429), que o condenou por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] a 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, IV, do CP – (fls. 962/972).
O apelante suscita nulidade: 1) da “intimação da pronúncia”, por não ter sido pessoal; 2) do julgamento popular porque teria “permanecido algemado durante toda a sessão, conforme se constata das imagens do interrogatório em plenário”. No mérito, sustenta que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: a) “todas as testemunhas disseram em juízo (primeira fase) que foram pressionadas na delegacia para acusá-lo”; b) “nenhuma das testemunhas foram intimadas para realização do Tribunal do Júri, sendo apenas repetidos os depoimentos mediante vídeo”; c) a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima não estaria caracterizada.
Requer o provimento para que seja declarada a nulidade: a) “da citação da pronúncia e de todos os atos praticados após a publicação por edital”; b) da sessão plenária, em razão do uso de algemas, ou anulado o julgamento popular [por contrariedade às provas dos autos]. Subsidiariamente, seja afastada a aludida qualificadora.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 1031/1049).
Sobre o pedido incidental, o Juízo singular decretou a prisão preventiva [na sentença condenatória] para garantia da ordem pública, visto que o apelante, após ter sido colocado em liberdade, nesta ação penal, praticou novos crimes dolosos [condenação por tráfico de drogas - Código 346767/Comarca de Cuiabá e ação penal por furto qualificado - Código 487132/Comarca de Cuiabá], é reincidente em crimes graves [3 (três) roubos majorados - SEEU 0011527-93.2007.8.11.0042], bem como em razão da pena aplicada [superior a 8 anos de reclusão].
O cometimento de novos crimes, no curso da ação penal, assim como a reiteração delitiva e o regime inicial fechado, justificam a constrição cautelar, para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (HC no 398.233/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 31.8.2017).
Frise-se que, ao prolatar a sentença condenatória, o juiz da causa pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva (CPP, art. 387, § 1o) de réu que tenha respondido ao processo em liberdade (STJ, AgRg no RHC no 126.220/BA - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 21.5.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intimem-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 7 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO